Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-95.2019.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001044-95.2019.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que são
embargantes GUARATINGUETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1
LTDA e CANUANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, é embargado
LUIZ CARLOS MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
2/8
VOTO No: 44.359
Embargos de Declaração Cível No 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
COMARCA: Guaratinguetá
Embargtes: Guaratingueta Empreendimentos Imobiliarios Spe 1 Ltda e CANUANA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Embargado: Luiz Carlos Martins dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de qualquer dos
vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC. Eficácia negativa da
coisa julgada condicionada ao integral cumprimento do acordo
por parte das embargantes. Adimplemento não comprovado.
Possibilidade de ação para perseguir os direitos a que a parte
renunciaria em caso de execução das benfeitorias prometidas no
ajuste. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
para eliminar vícios supostamente existentes no v. acórdão de fls. 415/422, dos
autos digitais apensos, bem como para efeitos de prequestionamento.
Dispensada a manifestação da parte contrária.
É o RELATÓRIO.
A embargante alega que há omissão e contradição a
serem sanadas na r. decisão combatida, a qual, supostamente, não considerou eficaz
a transação entre as partes, mesmo tendo sido esta homologada pelo juiz. Sustenta,
ainda, a inexistência de qualquer ação judicial ajuizada pelo embargado para a
execução do que foi acordado, o que demonstra o seu estrito cumprimento.
No entanto, todas as matérias essenciais ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
3/8
controvérsia foram devidamente apreciadas e consideradas para a solução do litígio.
O acordo homologado em juízo conferia a obrigação ao
comprador de dar plena quitação de eventuais valores decorrentes do atraso na
entrega da unidade desde que houvesse o recebimento das benfeitorias prometidas
pelas empresas.
A obrigação de quitação, portanto, estava condicionada à
realização das benfeitorias, o que não restou comprovado nos autos.
A matéria foi minuciosamente elucidada no decisum
combatido:
“Nos termos do acordo celebrado entre as partes e
homologado no Juizado Especial Cível da Comarca de Guaratinguetá,
comprometeu-se o comprador - com o recebimento das benfeitorias prometidas
pelas empresas - a dar a mais plena, geral e total quitação de eventuais valores
decorrentes do atraso na entrega de sua unidade imobiliária.
No entanto, a execução das benfeitorias previstas nos
itens (I) e (III) não restou comprovada nos autos, de modo que a quitação, por estar
condicionada ao cumprimento do acordo pela parte contrária, não foi efetivada”
(fl. 418 grifo nosso).
Embora definitiva a decisão homologatória, a função
negativa da coisa julgada estava subordinada ao cumprimento do ajuste por parte
das vendedoras. Em outras palavras, a eficácia impeditiva de obstar a rediscussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
4/8
da matéria em ações eventuais e futuras constituía parte integrante da transação,
incidindo apenas em caso de realização das benfeitorias prometidas.
Nesse sentido:
“Com o recebimento dessas benfeitorias, a Primeira
Requerente dará as Segunda e Terceiras Requerentes a mais plena, geral e total
quitação para nada mais reclamar, seja a que título for com relação à aquisição da
unidade residencial CASA 174 e seus desdobramentos, neles incluindo a multa
pelo atraso na entrega do imóvel, taxa de corretagem, juros de financiamento,
danos materiais e morais, despesas com locação, etc.” (fl. 283).
Trata-se de acordo atípico, visto que as obrigações nele
previstas estavam a cargo das embargantes. Os únicos encargos do embargado de
dar quitação após receber as obras prometidas e de não ajuizar qualquer ação
lastreada na mora da entrega de sua unidade estavam condicionados ao integral
adimplemento da parte contrária.
Como a coisa julgada estava restrita a essas disposições,
os fundamentos que deram origem à composição não foram acobertados pela
imutabilidade desejada (art. 504, CPC). Além disso, o reconhecimento da ausência
de culpa das vendedoras pelo atraso verificado seria absolutamente questionável à
luz do artigo 51, incisos I e III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual elenca
as cláusulas abusivas em negócios que envolvem relação consumerista, constituindo
matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
O que se verifica, portanto, é que o integral cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
5/8
do acordo impediria de fato o ajuizamento de qualquer demanda lastreada na
mesma causa de pedir. Contudo, seu descumprimento não coagiria a parte lesada a
exigir sua execução em juízo ou a propor ação anulatória visando à sua
desconstituição, já que o efeito obstativo inerente ao trânsito em julgado havia sido
expressamente condicionado ao implemento absoluto do trato.
Portanto, o limite objetivo da coisa julgada foi
restringido pelos litigantes, maiores e capazes. O impedimento à propositura de ação
com a mesma causa de pedir dependia da postura das próprias recorrentes.
Não havendo comprovação efetiva da construção das
benfeitorias previstas nos itens (I) e (III), não estava o recorrido obrigado a pleitear
a execução do acordo porque a quitação e a objeção à litigiosidade não haviam se
aperfeiçoado.
Tais fatores foram devidamente considerados no v.
acórdão embargado, motivo pelo qual ele não padece dos vícios alegados no
recurso.
Frise-se que a inexistência de ações judiciais propostas
pelo comprador não implica que as benfeitorias foram realizadas, mas apenas que
optou por uma via a que renunciaria em caso de cumprimento do acordo.
Embargos de declaração servem unicamente para suprir
omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades ou corrigir erro material
(art. 1022 do Código de Processo Civil).
Neste particular, as questões controvertidas da lide foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
6/8
devidamente solucionadas, motivo pelo qual o recurso, com nítida pretensão
infringente, não deve ser acolhido. A insurgência contra os fundamentos utilizados
não são suficientes para a sua modificação.
Este recurso possui natureza integrativa, e não
substitutiva, motivo pelo qual não pode ser utilizados para obter reexame da causa,
nem mesmo para fins de prequestionamento.
Sobre este ponto, já deixou assentado a Suprema Corte
que "Os embargos de declaração tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida,
obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido (STJ, 4a Turma, REsp 1.757-SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo), o que não é o caso dos autos.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente,
a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade
recursal só permite o reexame do acórdão embargado quando utilizada com o
específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão
ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
7/8
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,
quando a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão
ou contradição vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o
julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG
(AgRg) (Edcl), rel. Min. Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem pronunciado:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ
134/1296, rel. Min. Sydney Sanches).
Ademais, cumpre anotar que, mesmo na hipótese de
interposição de embargos de declaração para o fim de prequestionamento, devem
ser observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001044-95.2019.8.26.0220/50000
Voto no 44.359
8/8
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator